Tribunal: TJSP
Processo: 2346361-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO de CRÉDITO - Duplicata Mercantil - Decisão que deferiu o pedido da parte executada, determinando a intimação pessoal da exequente, para que promova, em 15 dias, a devolução do valor levantado, devidamente corrigido, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, enfatizando que a isso se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO de CRÉDITO - Duplicata Mercantil - Decisão que deferiu o pedido da parte executada, determinando a intimação pessoal da exequente, para que promova, em 15 dias, a devolução do valor levantado, devidamente corrigido, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%, enfatizando que a isso se obrigou expressamente, como consta no acordo homologado nos autos - IRRESIGNAÇÃO da empresa exequente - Pretensão de reforma integral da decisão, alegando erros e nulidades no processo e que jamais abdicou dos créditos remanescentes - PREPARO do recurso NÃO RECOLHIDO - Pedido de concessão da justiça gratuita somente em sede recursal - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - Minuta recursal que deve ser instruída com o comprovante de recolhimento do preparo no ato da interposição, conforme artigo 1.017, § 1o, do CPC - Constatado que a agravante não litiga sob as benesses da justiça gratuita e que, a despeito de afirmar não possuir condições financeiras para o pagamento das custas, efetuou o depósito de substanciosa quantia no feito originário - Preclusão lógica - Considerando o objetivo do recurso, foi concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento em dobro das custas do preparo - Contra a determinação do Relator, a agravante preferiu interpor recurso de AGRAVO INTERNO ao qual foi negado provimento, conforme V. Acórdão já transitado em julgado - INÉRCIA - DESERÇÃO configurada - Inteligência dos artigos 1.007, caput e 1.017, § 1o, ambos do CPC - INADMISSIBILIDADE - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO.